Tribunal: STF
Processo: Rcl 65836
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIR EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por S/A Editora Tribuna da Imprensa, em 20.02.2024, contra decisão do juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0160100-62.2008.5.01.0076, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 8.9.2009, o juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista ajuizada por Rosimere Pazos Mareque Espinho contra S/A Editora Tribuna da Imprensa e outras, assentando, quanto a correção monetária e juros:



    “A correção monetária referente às verbas que vencem mensalmente será devida no mês subsequente ao labor, quando se torna legalmente exigível, como pacificado na Súmula nº 381 da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. As verbas resilitórias serão corrigidas a partir do vencimento do prazo para o pagamento (artigo 477, §6º, da CLT). 



    Juros de forma simples e nos termos do artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho, contados a partir do ajuizamento da ação e recalculados sempre sobre o principal, a cada nova atualização, evitando-se o anatocismo. Os juros fluirão até o efetivo pagamento total da condenação, não se aplicando o §4º do artigo 9º da Lei 6830/80, ante sua incompatibilidade com o §1º da Lei 8177/90, por ser esse específico para execução trabalhista” (fl. 3, doc. 5).



    Essa decisão transitou em julgado em 25.9.2009 (fl. 25, doc. 5).



    Em 6.10.2010, o juízo do Trabalho homologou os cálculos apresentados (fl. 11, doc. 5).



    Em 20.10.2023, S/A Editora Tribuna da Imprensa apresentou exceção de pré-executividade (doc. 6), não conhecida pelo juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ:



    “Melhor compulsando os autos, verifico que resta preclusa a oportunidade de manifestação da reclamada, eis que regularmente intimada (ID cdbaf1c) acerca da atualização da Contadoria, quedou-se inerte. 



    Diante do exposto, deixo de conhecer da exceção de pré executividade oposta. 



    Às partes para ciência” (fl. 2, doc. 7).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante afirma que “a demanda de n. 0160100-62.2008.5.01.0076 foi imediatamente afetada pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, considerando a modulação imposta por essa egrégia Corte no sentido de que se aplique o índice IPCA-e, na fase pré-judicial, e taxa SELIC, na fase judicial, nos casos em que, apesar de transitados em julgado, o título executivo não determine expressamente o índice de correção monetária e taxa de juros a serem observados quando da liquidação da sentença” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “o Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (...), ignorou por completo o comando desse excelso Supremo Tribunal Federal nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que a observância imediata da decisão dessa egrégia Corte trata-se de matéria sujeita à preclusão e/ou à análise empirista do juízo da causa” (sic, fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta que “a referida decisão ignora o comando dessa egrégia Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais” (fls. 3-5, doc. 1).



    Salienta que, “embora a coisa julgada no processo gérmen dessa reclamação não determine expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado, subsumindo o feito, portanto, aos imediatamente afetados pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 (Tema 1191), aquele Juízo insiste em tentar fazer crer que a inobservância imediata da decisão dessa egrégia Corte é plausível por supor tratar-se de matéria sujeita à preclusão e/ou à sua análise empirista da causa, independentemente do explícito na sentença primeva dos autos” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera estar “evidenciada a violação da autoridade da decisão proferida por essa egrégia Corte Maior nas ADCs 58 e 59 e as ADIs 5.867 e 6.021 (tema 1191) pelo Juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT da 1ª Região, a reclamante requer a cassação da decisão proferida nos autos do Processo de n. 0160100-62.2008.5.01.0076, de modo que se determine àquele Juízo observar, imediatamente, a decisão dessa egrégia Suprema Corte no sentido de se aplicar o índice IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, sem incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês” (fl. 13, doc. 1).



    Requer, “(i) liminarmente, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne esse Juízo a determinar a cassação da decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista de n. 0160100-62.2008.5.01.0076, pelo juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (Tema 1191); (ii) Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão da decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista de n. ATOrd 0160100- 62.2008.5.01.0076 enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do art. 158 do RISTF” (fls. 14-15, doc. 1). 



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para cassar a sentença proferida pelo juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do TRT da 1ª Região, nos autos do Processo n. 0160100-62.2008.5.01.0076, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 (Tema 1191)” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se ao não conhecer a exceção de pré-executividade por preclusão, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5.867 e 6.021. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, teria de ser aplicado, até superveniência de solução legislativa, igual índice de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na espécie em exame, a autoridade reclamada não conheceu a exceção de pré-executividade ao fundamento de que “preclusa a oportunidade de manifestação da reclamada, eis que regularmente intimada (ID cdbaf1c) acerca da atualização da Contadoria, quedou-se inerte” (fl. 2, doc. 7).



    Como realçado pela reclamante, a decisão proferida na ação de conhecimento não fixou o índice de atualização monetária aplicável, a atrair a incidência do que disposto no item 9 da ementa de julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, segundo o qual: 



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021).



    9. Os dados constantes dos autos comprovam descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Juízo Reclamado negou a alteração da forma de cálculos executórios, abstendo-se de aplicar os indicadores fixados na ADC 58, por entender que o capítulo a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, encontrava-se transitado em julgado. 2. Entretanto, tal entendimento configura-se equivocado, uma vez que se trata de processo na fase de execução provisória, sem que haja a certificação de trânsito em julgado do processo, uma vez que o agravo de instrumento interposto está pendente de julgamento no TST. 3. Ainda que considerássemos o capítulo referente “aos juros e correção” transitado, não há, na fase de conhecimento, a expressa manifestação quanto aos critérios do índice de correção monetária. 4. Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 54.323-AgR, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO DEFINE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES APLICÁVEIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 57.123-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    A modulação de efeitos das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 aplica-se ao caso em exame, pois, como assentado pela autoridade reclamada, na decisão transitada em julgado não há manifestação expressa dos índices de correção monetária e taxa de juros. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora